Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. COISA JULGADA MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Opera-se coisa julgada material quando questões foram decididas na fase de conhecimento e em recurso anterior, com vedação à rediscussão nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Configura supressão de instância o julgamento direto pelo Tribunal de pedido não examinado pela decisão recorrida. A conversão em perdas e danos não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, que se limitou à determinação de nova intimação para cumprimento da obrigação sob pena de multa diária majorada, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O art. 537, §1o do CPC permite ao juiz modificar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, pois as astreintes não fazem coisa julgada material. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem medida processual de caráter coercitivo e não sancionatório.
4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com ponderação de dois vetores principais: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. O arbitramento da multa exige do magistrado a consideração de parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.
5. O art. 5o do CPC impõe o dever de boa-fé processual, e o art. 139, IV, confere ao juiz o poder de determinar medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Estas normas fundamentam a possibilidade de majoração da multa cominatória quando constatada a ineficácia do valor anteriormente fixado, com a finalidade de preservar a autoridade das decisões judiciais e garantir a tutela do direito reconhecido.
6. O processo tramita há quase três anos com histórico de resistência contínua do agravante ao cumprimento das determinações judiciais em diversas fases processuais. Desde a concessão da tutela de urgência em agosto de 2022, o agravado manteve postura de inércia e resistência, com sucessivos recursos contra as decisões que determinaram o fornecimento dos dados necessários à identificação dos responsáveis pelas mensagens ofensivas.
7. A multa inicial revelou-se insuficiente para compelir ao cumprimento, com valor máximo já levantado pelo credor sem obter o resultado pretendido. O patamar inicial não atingiu a finalidade coercitiva, o que justifica a majoração como medida necessária à efetividade da decisão judicial.
8. O agravante integra grupo econômico de grande porte com expressiva capacidade financeira; a obrigação busca dados necessários para identificar responsáveis por mensagens difamatórias. A empresa possui condições econômicas de suportar o novo patamar da multa, enquanto a obrigação visa tutelar direitos da personalidade violados por mensagens ofensivas à honra e à reputação profissional do agravado.
9. A reiteração de teses já rejeitadas e a inércia quanto ao cumprimento configuram comportamento contrário ao dever de boa-fé processual. A conduta do agravante caracteriza-se pela apresentação repetitiva de argumentos já superados em decisões anteriores e pela persistente recusa em cumprir as determinações judiciais ao longo de todo o processo.
10. A multa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o porte econômico do agravante, a recalcitrância demonstrada e a importância dos direitos da personalidade tutelados. O valor fixado não é exorbitante nem configura enriquecimento sem causa, pois representa medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante da recusa reiterada em cumprir decisões judiciais.
11. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.